Tribunal: TJSP
Processo: 1001909-11.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Insurgência do adquirente de lote urbano diante da imobiliária que intermediou o negócio aquisitivo buscando a responsabilizar - Inadmissibilidade - Intermediação em contrato de venda e compra de imóvel que não se confunde com incorporação imobiliária - Lote regularmente matriculado no Cartório de Registro de Imóveis - Ausência de responsabilidade da

Ementa:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Insurgência do adquirente de lote urbano diante da imobiliária que intermediou o negócio aquisitivo buscando a responsabilizar - Inadmissibilidade - Intermediação em contrato de venda e compra de imóvel que não se confunde com incorporação imobiliária - Lote regularmente matriculado no Cartório de Registro de Imóveis - Ausência de responsabilidade da apelada em arcar com os custos da ligação da rede de esgotos no imóvel do apelante - Fato de se encontrar o terreno em plano inferior à rede de água e esgoto que já era do conhecimento do requerente quando da aquisição do imóvel - Decisão mantida - Recurso de apelação desprovido com majoração dos honorários advocatícios diante da atuação na fase recursal para 15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade em favor do vencido.